Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009945-84.2018.8.11.0000 - PJE
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDO: NARCISA DUARTE DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7115885):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO INTERESSE DA CEF – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPROMETIMENTO DA FCVS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS – TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS – ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CONTRATOS QUITADOS – IRRELEVÂNCIA – NÃO AFASTAMENTO DO DIREITO DOS POSSUIDORES EM QUESTIONAR OS PREJUÍZOS – PRESCRIÇÃO – DANOS CONSIDERADOS CONTÍNUOS – PREJUDICIAL REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se pode reconhecer a ilegitimidade dos autores não mutuários em pleitear reparação securitária em razão de vícios de construção, porquanto são proprietários dos imóveis, ainda que adquiridos de terceiros, os quais anuíram ao seguro habitacional obrigatório na época da compra.
Os contratos que já tenham sido quitados, não elidem o direito dos possuidores de questionar tais vícios em Ação de Indenização.
Os danos deles decorrentes se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial o prazo prescricional para ajuizar o pedido de ressarcimento contra a seguradora.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009945-84.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id 7800868).
Alega violação aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, apontando que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto à análise dos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei no 12.409/2011, 109, I, da Constituição Federal, 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, 17, 18, 485, VI, 487 e 489, do Código de Processo Civil; além disso, argumenta que o acórdão recorrido violou os artigos 205 e 206, § 1o, II, “a” e “b”, do Código Civil, sustentando pela aplicação do prazo ânuo, bem como o 1o-A, da Lei no 12.409/2011, aduzindo a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Federal, além da ofensa aos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, alegando que os Recorridos não são mutuários em financiamento, não possuindo, portanto, relação com qualquer agente financeiro do SFH, não possuindo legitimidade ativa, argumentando, ainda, que não há dever de indenizar por parte do SH/SFH, decorrente da extinção dos contratos de seguro habitacional que garantiram alguns dos imóveis descritos nos documentos que acompanham a inicial, diante da extinção do contrato principal.
Recurso tempestivo (id 8162721).
Contrarrazões no id. 7952365.
Após ter sido negado seguimento ao Recurso Especial (UD 8558561), a parte Recorrente apresentou Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo decisão que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.011/STF (ID 21640461).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
In casu, o Recurso Especial discute acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011". Falaram: pela recorrente, os Drs. Marcus Vinícius Furtado Coelho, José Eduardo Cardozo e Ana Tereza Basílio; pelo recorrido, o Dr. Daniel Francisco Mitidiero; pelo amicus curiae Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco - FEMOCOHAB/PE, o Dr. Guilherme Veiga Chaves; pelo amicus curiae Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelo amicus curiae União, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pelo amicus curiae Caixa Econômica Federal – CEF, o Dr. Gryecos Loureiro. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.” (g.n.)
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.” (RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu ser de competência da Justiça Estadual a ação indenizatória, uma vez que não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que é de competência da Justiça Estadual, ao passo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI